Tribunal: STF
Processo: RE 432789
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA.
 LEI MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. LEGITIMIDADE.
        Lei
Municipal n. 4.188/01. Banco. Atendimento ao público e tempo máximo
de espera na fila. Matéria que não se confunde com a atinente às
atividades-fim das instituições bancárias. Matéria de interesse
local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do
Município.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.